Tribunal: TJES
Processo: 5036823-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036823-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE JORGE DE SOUZA SAO PEDRO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS OBTIDOS SOB ENGODO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DOS VALORES PARA TERCEIROS POR MEIO DE PIX. PADRÃO ATÍPICO DE MOVIMENTAÇÃO NÃO BLOQUEADO PELO BANCO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR QUE NÃO PERMANECEU NA POSSE DO NUMERÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MERA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PORTABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos, anular a portabilidade de benefício previdenciário e condenar o banco à repetição do indébito em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais. O autor, pessoa idosa, alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros que, passando-se por prepostos do réu, induziram-no a fornecer seus documentos pessoais e biometria facial, sob a promessa de efetuar cancelamento de descontos indevidos, resultando em contratações fraudulentas e desvio imediato dos valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a portabilidade do benefício, abertura de conta, contratação de operações de crédito e o esvaziamento imediato da conta por fraudadores; (ii) analisar a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta do autor; (iii) avaliar se a determinação de nulidade da portabilidade configura obrigação de fazer impossível; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor indenizatório fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2. A fragilidade dos sistemas de segurança do banco recorrente permitiu que terceiros, valendo-se de engenharia social, contraíssem diversos empréstimos em nome do autor. A falha é acentuada pelo fato de a instituição não ter bloqueado preventivamente a movimentação financeira suspeita, consistente na transferência via PIX da integralidade dos valores mutuados imediatamente após a liberação do crédito, padrão que destoa completamente do perfil de um consumidor idoso e recém-ingressante na base de clientes. 3. Não há que se falar em compensação de valores, pois, em decorrência da fraude e da falha de segurança que permitiu o saque imediato pelos criminosos, o autor não usufruiu nem permaneceu na posse do numerário. 4. Quanto à alegada obrigação impossível, observa-se que a sentença limitou-se a declarar a nulidade da portabilidade do benefício. Não houve fixação de obrigação de fazer específica em desfavor do requerido que se mostre inexequível, competindo ao juízo de origem, em fase de cumprimento, dirimir a forma de recomposição do estado anterior quanto à portabilidade. 5. O dano moral é inequívoco ante a privação de verba alimentar e o transtorno causado ao requerente.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e Art. 42, parágrafo único, do CDC; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por JOSE JORGE DE SOUZA SAO PEDRO em face de BANCO AGIBANK S.A. O autor relata que, sendo aposentado e pessoa idosa, foi contatado via WhatsApp por supostos prepostos do banco réu que ofereciam o cancelamento de descontos de RMC de outra instituição. Sob induzimento em erro, realizou procedimentos de biometria facial e aceites digitais que, em verdade, serviram para a abertura de conta, portabilidade de seu benefício e contratação de empréstimos e seguro. Afirma que os valores foram imediatamente transferidos para terceiros via PIX, causando-lhe prejuízo material de R$ 11.597,50 e retenção de seus proventos.

O banco réu apresentou contestação (id. 18805559) sustentando a regularidade das contratações, validadas por biometria facial. Alegou culpa exclusiva do consumidor por ter fornecido dados a terceiros e defendeu a legalidade das operações, pugnando pela improcedência total.

A sentença (id. 18805577) julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade das operações de crédito e do seguro de vida, bem como da abertura de conta-corrente e da portabilidade do benefício; b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 18805579), o banco recorrente reitera a tese de validade da assinatura digital biométrica. Argumenta que a sentença impõe obrigação de fazer impossível quanto ao desfazimento da portabilidade e requer, subsidiariamente, a compensação dos valores que foram creditados na conta do autor para evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 18805595) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

A hipótese dos autos revela um caso clássico de engenharia social que culminou em fraude bancária. Embora a instituição financeira tente se eximir de responsabilidade alegando que a contratação foi validada por biometria facial, tal argumento ignora o vício de consentimento provocado pelo engodo e, principalmente, a falha crassa no dever de segurança pós-contratação.

A precariedade dos sistemas de segurança da instituição financeira requerida revela-se na facilidade com que terceiros, de posse de documentos e mediante a obtenção de biometria facial do autor sob engodo, lograram êxito em formalizar, em um curtíssimo espaço de tempo, uma sucessão de operações complexas: abertura de conta-corrente, portabilidade de benefício previdenciário e contratação de mútuos e seguro. É evidente que o aparato tecnológico do banco é insuficiente para filtrar condutas que destoam do comportamento ordinário do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

A validação por biometria facial, isoladamente, não tem o condão de legitimar o negócio jurídico quando inserida em um contexto de evidente fraude e movimentação financeira atípica. A inobservância dos deveres relacionados à segurança do serviço mostra-se cristalina quando o banco deixa de bloquear movimentações flagrantemente suspeitas, como a transferência via PIX da integralidade dos créditos liberados para terceiros desconhecidos apenas minutos após a disponibilização do numerário.

Tal dinâmica operacional — crédito seguido de esvaziamento imediato por via eletrônica — deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira, especialmente considerando o perfil de hipervulnerabilidade do autor (pessoa idosa). Ao não impedir a consumação do prejuízo financeiro, o banco incorre em fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Quanto ao pedido de compensação de valores, este se mostra impossível. Em decorrência direta da fraude e da falha de monitoramento do banco, o autor não permaneceu na posse do numerário, que foi imediatamente desviado pelos fraudadores. Não houve, portanto, fruição do crédito pelo consumidor que justifique o abatimento ou a devolução.

Sobre a alegação de imposição de obrigação de fazer impossível, a insurgência não prospera. A sentença limitou-se a declarar a nulidade da portabilidade do benefício, reconhecendo a ilicitude do ato que transferiu os proventos do autor para a base do réu. Não se extrai do dispositivo uma ordem inexequível, mas sim o reconhecimento jurídico de que o autor deve retornar ao seu status quo ante. Eventuais entraves burocráticos para a implementação administrativa dessa nulidade devem ser resolvidos perante o juízo de origem, responsável pela condução da execução do julgado.

A repetição do indébito em dobro é medida que se impõe, visto que a cobrança indevida decorrente de falha de segurança bancária não constitui erro escusável, mas conduta contrária à boa-fé objetiva. A sentença está em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com o posicionamento atual do STJ, segundo o qual “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independe da natureza do elemento volitivo” (AREsp n. 2.774.575/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026).

Por fim, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do evento, a natureza alimentar da verba atingida e o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)